Tribunal: TJDFT
Processo: 0810706-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. GARANTIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA NÃO OFERTADA. LIBERDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente em parte o pedido inicial para rescindir o contrato de seguro prestamista firmado entre as partes no bojo do contrato de mútuo bancário, com efeitos somente a partir do trânsito em julgado da sentença. Em suas razões recursais, o réu/recorrente assevera que o autor/recorrido tinha ciência das cláusulas contratuais, as taxas de juros e demais encargos, que ele se encontra em inadimplência, inclusive já foram realizadas várias renegociações da mesma dívida. Ainda, aduz que a contratação do seguro prestamista se deu por liberalidade do cooperado, sem qualquer interferência/imposição da cooperativa para liberação do empréstimo, sendo que prosseguir com a rescisão ferirá os princípios da livre iniciativa e da autonomia da vontade, garantidos pela Constituição Federal.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 72757696).
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de rescisão do contrato de seguro prestamista firmado juntamente com o contrato de mútuo financeiro.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, uma vez que as cooperativas de crédito se equiparam às instituições financeiras, a teor da súmula 297 do STJ.
5. O juiz sentenciante entendeu ser possível a rescisão do contrato do seguro prestamista firmado entre as partes, com efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença, ou seja, somente em relação às parcelas futuras do contrato do mútuo.
6. Consigna-se que as cláusulas contratuais de associação à cooperativa previram com clareza e adequação a informação quanto à necessidade de adesão a um seguro quando do contrato de mútuo, conforme cláusula sétima, parágrafo primeiro das Cláusulas Gerais (ID 72757297), portanto, cumprido o dever de informação (art. 6o, III, CDC). Ademais, por se tratar de Cooperativa de crédito, é cediço que as condições ofertadas tendem a ser mais atraentes aos associados/cooperados do que de outra instituição financeira qualquer. De modo que não se pode falar em abusividade da cláusula, ainda mais quando não demonstrado pelo associado que lhe havia outra proposta mais vantajosa.
7. O seguro prestamista visa proteger tanto o credor quanto o devedor, em caso de morte ou invalidez, por exemplo, a fim de garantir a quitação da dívida contraída. Portanto, é um tipo de garantia contratual, que no caso da Cooperativa era condição obrigatória ao empréstimo, sem que isso seja considerado abusivo, pois, como dito anteriormente, era previsto no contrato de associação à Cooperativa e possibilita a oferta de condições mais interessantes, como juros mais baixos, por exemplo, aos seus cooperados.
8. Dito isso, não deve prosperar o pedido de rescisão do contrato de seguro prestamista, sem observar a necessidade de repactuação das taxas de juros e encargos aplicados ou, até mesmo, eventual substituição da garantia prestada. Nesse sentido, menciona-se julgado desta relatoria: (Acórdão 1985269, 0766912-78.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.)
9. Por fim, há que prevalecer a liberdade contratual e a autonomia da vontade, uma vez que foi o associado que buscou a Cooperativa para firmar diversos empréstimos (ID 72757277 a 72757296).
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.